Tribunal: TJBA
Processo: 8031450-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031450-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE LUIZ FERREIRA CAMERA JUNIOR

Advogado(s)
:
FRANKI JESUS DE SIQUEIRA

AGRAVADO: MARILENE SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
KAREL FONTES NOBRE

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL.

EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO ANTERIOR, FIRMADO ENTRE O ANTIGO PROPRIETÁRIO E A RECORRIDA.

AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE VIGÊNCIA DESTACADA E DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA. INOPONIBILIDADE DA LOCAÇÃO AO ADQUIRENTE/ARREMATANTE. DIREITO DE PROPRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RESTABELECIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por
JORGE LUIZ FERREIRA CÂMERA JÚNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que, nos autos da
Ação de Imissão na Posse nº 8196197-31.2024.8.05.0001,
revogou a liminar anteriormente concedida e suspendeu a ordem de imissão na posse do imóvel, em razão da existência de contrato de locação firmado entre a ré e o antigo proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
verificar
se estão presentes os pressupostos legais para a revogação da liminar de imissão na posse
anteriormente concedida em favor do agravante, adquirente de imóvel em
leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal
; (ii) analisar
se o contrato de locação firmado entre a ré e o antigo proprietário é oponível ao novo titular do domínio
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 27, §7º, da Lei nº 9.514/97 condiciona a eficácia da locação, após a consolidação da propriedade fiduciária,
à existência de cláusula contratual destacada e graficamente evidenciada que preveja a desocupação do imóvel.

4.
O art. 8º da Lei nº 8.245/91 estabelece que o contrato de locação só é oponível ao adquirente do imóvel
quando houver cláusula de vigência expressa e averbação na matrícula, requisitos cumulativos que não se verificam no caso concreto.

5.

A inexistência de tais requisitos e a ausência de registro da locação impedem que esta produza efeitos contra o arrematante de boa-fé, adquirente em leilão extrajudicial, o qual logrou comprovar a titularidade registral do bem.

6.
A ocupação da ré carece de amparo legal perante o novo proprietário, sendo cabível o restabelecimento da liminar de imissão na posse anteriormente deferida,
nos termos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente da privação da posse legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

“A inexistência de cláusula de vigência expressa e de averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel torna a locação inoponível ao adquirente em leilão extrajudicial, que, comprovando a titularidade registral e agindo de boa-fé, tem direito à imissão na posse, nos termos do art. 1.228 do Código Civil e do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.015, I; Lei nº 9.514/1997, art. 27, §7º; Lei nº 8.245/1991, art. 8º; Código Civil, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, AI nº 8048000-40.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, pub. 22/05/2025; TJBA, ApCiv nº 0560218-89.2018.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, pub. 27/03/2024; TJBA, APL nº 0511999-45.2018.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, pub. 22/04/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031450-33.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
JORGE LUIZ FERREIRA CÂMERA JUNIOR
e Agravada
MARILENE SOUZA DOS SANTOS.

ACORDAM
,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a decisão desafiada restabelecendo a liminar de imissão na posse do imóvel arrematado, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

Des. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04